Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RELAXAMENTO NOS AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL. MESMA DECISÃO. VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não sendo o caso de uma nova decretação de prisão preventiva e nem ocorrendo o efetivo relaxamento da prisão na ação cautelar, mas de medida destinada a organizar a ordenação das medidas cautelares visando a adequação dos cadastros, não há falar em decreto de prisão de ofício e nem em violação do promotor natural.
4. Demonstrada incontida reiteração das condutas praticadas pelo agente contra crianças com quem mantém laços de parentesco, e cuja convivência denota-se de grande risco para os infantes, a periculosidade e a situação de acentuado risco à incolumidade pública e a integridade física e psicológica das vítimas justificam a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de outras medidas cautelares.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.